Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por YAMAGUCHI CIA LTDA, em face à sentença da Sétima Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em liquidação de sentença. Considerando que a demanda tem origem em processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46